Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-91.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SOBREPARTILHA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO EM CLUBE. CONTRATO ACESSÓRIO À AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O título judicial da fase de conhecimento garante a partilha sobre o Título de Sócio de Clube, entretanto, tal aquisição é acessória a outra, que não foi objeto de partilha, alheia à execução em epígrafe.
2. Impossibilidade de decisão que vá além do pedido (ultra petita) e do próprio título judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.